Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-80.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002348-80.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVA CHAVES - CPF: 326.159.651-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO APONTADA NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DA EMENTA DO ACORDÃO QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM A LIDE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Existindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, merece acolhimento os Embargos de Declaração, caso dos autos, considerando a existência de erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Eva Chaves, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0002348-80.2015.8.11.0002, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso, para
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e para determinar que a incidência da correção monetária comece a fluir da data do arbitramento da indenização nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera a Embargante que o Acórdão incorreu em erro material, na medida em que apontou na redação do primeiro parágrafo da Ementa, situação que não possui relação com esta lide.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício. (ID 49114986).

Contrarrazões pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos. (Id. 51455482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Na espécie, a Embargante apontou erro material no primeiro parágrafo da Ementa do Acórdão exarada por este Relator, que constou:

“
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, marido da autora, que faleceu sem receber integralmente os suplementos alimentares necessários, o que causou desnutrição e agravamento do quadro clinico, inobstante determinação judicial para fornecimento de forma contínua e integral
.” [ID 45464998]

Alega a Embargante que o acórdão proferido incorreu em erro material, na medida em que apontou na ementa situação que não possui relação com esta lide.

Nesse sentido, a presente demanda foi ajuizada por Eva Chaves, objetivando a indenização por danos morais ocasionados pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ante o descumprimento, por parte desta, de ordem judicial que determinava o fornecimento da medicação Lucentis Injeção Vítrio, o que gerou perda significativa da visão da Autora, não havendo realmente, relação com o que foi descrito em determinados fragmentos do primeiro parágrafo da Ementa do Acórdão, que fez referência a parte autora e objeto não pertencentes a esta lide.

Razão assiste à Embargante, pois realmente há equívoco na referida Ementa, no supracitado parágrafo.

Assim,
conheço dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando o primeiro parágrafo da Ementa do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:

“
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, inobstante a determinação judicial para o fornecimento do medicamento necessário à patologia alegada, restou caracterizada na perda significativa da visão da Autora, a qual poderia ter se valido de tratamento médico adequado em tempo de obter melhora do quadro clínico, restando configurado o dano causado e o nexo causal”

Ressalto que, em que pese tenha sido alterado o primeiro parágrafo da Ementa do Acórdão, não foi oportunizada a intimação do Embargado, considerando que houve manifestação de provimento dos Embargos em sede de Contrarrazões, e ainda que a presente decisão envolve correção de erro material não acarretando nenhum prejuízo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020